Tribunal: TJDFT
Processo: 0730721-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0730721-48.2025.8.07.0000 PACIENTE: FILIPE GOMES ZORZO MOUTINHO IMPETRANTE: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observa-se que FILIPE GOMES ZORZO MOUTINHO interpôs recurso ordinário por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 28/7/2025 (autos no 0730721-48.2025.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0726829-34.2025.8.07.0000, dando regular processamento ao recurso interposto. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007